Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPEDIMENTO LEGAL A UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos expostos no recurso foram os mesmos constantes dos autos, todos submetidos ao juízo de origem. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. O apelante pretende levantamento de patrimônio e obrigações da sua relação a ex-esposa, terceira estranha aos autos, para, em seguida, cogitar-se de partilha de bens decorrente de união estável, matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, do que decorre dever ser o recurso parcialmente conhecido.
3. Analisam-se condições da ação in status assertionis, à luz da narrativa constante na inicial, dispensando qualquer atividade probatória. 3.1. No caso de legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3.2. Na hipótese, a requerida narra relação amorosa com o requerido e pugna pelo reconhecimento de união estável. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (legitimidade). A indicação pelo réu apelado de sua ex-esposa nos autos trata-se de reforço argumentativo quanto ao impedimento legal para união estável com a requerente. Preliminar rejeitada.
4. Revogação do benefício da gratuidade judiciária exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o réu/apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
5. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. 5.1 Hipótese em que a prova produzida é no sentido de se manter o reconhecimento da união estável nos termos do que definido em sentença: a partir de 01/2008 até 07/2020.
6. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-companheiros podem pleitear alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos. 6.1 “(...)1.2. Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período de tempo, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios.” (Acórdão 1218124, 07201372920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.2 Embora até acostadas receita e exame médico, não há nos autos laudo ou relatório que indique a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho da autora/apelante, como acometimento de doenças incapacitantes.
7. O valor dos honorários advocatícios arbitrado (10% do valor da causa) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes
8. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.